Tribunal: CARF
Processo: 37169.005381/2006-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-29

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37169.005381/2006-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.503 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
TRANSPORTADORA ITANORTE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/1999 a 31/12/2005
GFIP. DADOS NÃO CORRESPONDENTES AOS FATOS GERADORES
DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INFRAÇÃO
CARACTERIZADA.
A empresa que apresenta GFIP/GRFP com dados não correspondentes aos
fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, infringe o disposto
no art. 32, inciso IV, § 50 da Lei n° 8.212/91, com redação da Lei n° 9.528/97.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle e Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37169.005381/2006-12
Fl. 2981
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37169.005381/2006-12

Relatório
Trata-se de infração por apresentação de GFIP com dados não correspondentes
aos fatos geradores de todas as contribuições providenciadas; ou seja, foi omitida pela autuada,
no período de 07/1999 a 12/2005, nas GFIPs, informações de fatos geradores de contribuições
previdenciária relativos a mão-de-obra utilizada decorrente da prestação de serviços dos
contribuintes individuais transportadores autônomos, ente outros.
A discriminação dos valores e das respectivas parcelas, por competência, constam
do Relatório Fiscal da Infração, do Relatório da Multa Aplicada e das Planilhas (fls. 12/233). O
demonstrativo do cálculo do valor da multa encontra-se nos autos (fls. 232/233).
A Impugnante, regularmente notificada apresentou sua impugnação (fls. 235/242),
argumentando em síntese que:
=> com relação aos corresponsáveis, o período envolvido pelo Auto diverge dos
indicados administradores – nessa época não eram os responsáveis. Assim, devem ser excluídos
da relação Frederico Kuehnrich Neto, Christina Saltes Kuehnrich, Nelson Luiz Soares e Jonas
Tavares Colares.
=> decadência: valores contidos neste processo não podem ser exigidos porque já
foram atingidos pelo prazo decadencial de cinco anos, de acordo com a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça - STJ. Assim, requer o cancelamento das exigências relativas ao
período de 07/1999 a 04/2001.
=> inconstitucionalidade da multa (fls. 237/240): que existe inconstitucionalidade
da norma jurídica que instituiu a multa de cem por cento do valor das contribuições pagas pela
empresa, por ser abusiva, desproporcional, por contrariar os princípios da proporcionalidade, da
razoabilidade e do processo legal, previstos na Constituição Federal de 1988. Trata-se de multa-
confiscatória. Que a Impugnante não agiu com dolo, fraude ou má-fé e recolheu todos os valores
devidos.
=> relevação multa: que a empresa atende todos os requisitos legais para fazer jus
ao benefício da relevação da muita. A empresa irá promover a retificação de GEIPs. Que no
cálculo da multa aplicada não foi observado o limite máximo conforme previsto nos artigos 283
e 284 do Decreto n°3.048/99. No auto-de-infração, em todas as competências, foi considerado o
valor mínimo de R$ 1.156,83, sem que observar o valor mínimo vigente em cada época dos fatos
geradores não informados em GFIP.
No final requer a exclusão dos corresponsáveis indicados na impugnação e que
constam na relação; a relevação da multa aplicada; o reconhecimento da decadência dos valores
anteriores a 04/2001; o cancelamento do AI em virtude de ser a multa confiscatória; o
refazimento do cálculo da multa para respeitar o valor mínimo vigente em cada competência e
exclusão dos valores que superarem o teto; a produção de todas as provas.

Fl. 2982
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37169.005381/2006-12

A Coordenação Geral do Contencioso e Recuperação de Créditos Delegacia da
Receita Previdenciária - Blumenau - SC, na análise da impugnatória, manifesta o seu
entendimento no sentido de que:
=> Relação de corresponsáveis (fls. 236): Compulsando os autos verifica-se que o
relatório de fls. 04 e fls. 05 foram elaborados de forma correta, inclusive, com a indicação de
todas as pessoas físicas e jurídicas que mantiveram vinculo jurídico como representantes da
Contribuinte, mesmo aqueles que antecederam o período do crédito objeto de lançamento.
Verifica-se ainda, que os dois relatórios especificam os respectivos períodos de atuação e tipo de
atuação/vínculo/responsabilidade de cada uma das pessoas integrantes das relações. Dessa forma
está afastada a possiblidade de envolvimento equivocado de uma das referidas pessoas, como
corresponsável ou vinculada a débito constituído, que não é da sua responsabilidade legal. Em
outras palavras, os próprios relatórios indicam os nomes das pessoas, a corresponsabilidade e os
vínculos aos respectivos períodos de atuação. Assim, se o débito constituído neste processo não
corresponder ao período indicado no relatório, é evidente que está, em tese, afastada aquela
pessoa da corresponsabilidade pela inexistência de vínculo jurídico. Diante do exposto são
improcedentes os argumentos e os pedidos da Impugnante.
=> Decadência: a impugnante está equivocada ao alegar ocorrência de
decadência, ao considerar o prazo de cinco anos. A pretensão da Secretaria da Receita
Previdenciária é a de constituição do seu crédito, nos termos do art. 45 da Lei n° 8.212/91, que
não foi atingido pela ocorrência de decadência, porque é de dez anos o prazo para proceder o
lançamento de crédito. O crédito constituído neste processo está de acordo com a referida
disposição normativa. Assim, são improcedentes as alegações e o pedido da Impugnante.
=> Inconstitucionalidade da multa (fls. 237/240): Frente ao sistema normativo
brasileiro, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e a Secretaria da Receita Previdenciária
- SRP, corno órgãos vinculados ao Poder Executivo, com atribuições de cunho administrativo,
não têm competência legal para apreciar e declarar ilegalidade ou inconstitucionalidade de
dispositivo de Lei. O controle da constitucionalidade é exercido, em regra, pelo Poder Judiciário,
pela via de exceção ou controle concreto e pela via da ação direta. Portanto, no âmbito da
apreciação administrativa, são improcedentes as referidas alegações e os pedidos da defesa. A
legislação aplicada ao caso dos autos apresenta-se pela vigência e eficácia jurídica. Portanto,
deve ser cumprida. Portanto são improcedentes os argumentos e os pedidos da defesa.
=> Necessidade de a multa ser relevada (fls. 240): Conforme consta no art. 291,
§1°, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99, para que
seja deferido o pedido de relevação de multa, depende da comprovação do cumprimento de
certos requisitos legais, contidos no referido dispositivo legal. No caso dos autos, a Impugnante
não preenche tais requisitos; ou seja, a infratora não comprovou ter corrigido as faltas
motivadoras da infração. Não basta prometer que vai corrigir; tem que provar que corrigiu.
Diante do exposto são improcedentes os argumentos e o pedido da Impugnante.
=> Limite máximo da muita a ser aplicada (fis. 241): está correto o cálculo do
valor da multa aplicada, em cada competência, inclusive no momento da determinação do valor
mínimo (R$ 1.156,83), conforme demonstrativo constante dos autos (Vis. 232). Nos termos do
inciso], do art. 284, do RPS, o valor mínimo é o "previsto no caput do art. 283" do RPS.

Fl. 2983
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37169.005381/2006-12

Em nenhum momento o referido dispositivo determina que tal valor seja o vigente
na época dos fatos geradores não informados na GFIP. No caso dos autos a lavratura do auto de
infração ocorreu em 25/04/2006, e nesta época o valor vigente e "previsto no caput do art. 283"
do RPS era igual a R$ 1.156,83. Este foi o valor mínimo adotado pela Auditoria Fiscal,
conforme cálculo (fls. 232/233). Este valor mínimo multiplicado por 10, em função do número
de segurados, fixou o limite máximo do valor da multa que foi fixado em cada competência, que
no caso em análise não foi ultrapassado em nenhuma competência, de acordo com o
demonstrativo do cálculo (fls. 232 e 233). Diante do exposto são improcedentes os argumentos.
Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, não trazendo nenhuma prova adicional para mudar o entendimento dos
julgadores.
É o relatório.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Quanto à preliminar de decadência levantada, entendo que não merece guarida
eis que no caso de obrigações acessórias, deve ser aplicado o art 173 do CTN. Vejamos o que
estabelece a Súmula CARF 148:

Súmula CARF no 148: No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.

Desta forma, entendo estar correto o lançamento também quanto ao prazo de
constituição e cobrança do crédito tributário.

Quanto ao cerceamento de defesa alegado e suposta nulidade do auto, claro esta
que o contribuinte teve todos os seus direitos devidamente resguardados. Ate o momento tem a
oportunidade de se manifestar e se defender. Não lhe foi retirado o direito a sua ampla defesa em
nenhum momento do presente processo. Portanto, tendo em vista que são meras alegações para
sustentar um cerceamento que não existiu, afasto tal preliminar.

Fl. 2984
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37169.005381/2006-12

Quanto aos corresponsáveis, claro está que os administradores indicados estão
adequadamente arrolados e isto está perfeitamente claro de acordo com os relatórios de fls. 04 e
fls. 05. Em outras palavras, os próprios relatórios indicam os nomes das pessoas, a
corresponsabilidade e os vínculos aos respectivos períodos de atuação. Assim, se o débito
constituído neste processo não corresponder ao período indicado no relatório, é evidente que
está, em tese, afastada aquela pessoa da corresponsabilidade pela inexistência de vínculo
jurídico.
O pedido de relevação da multa não pode ser atendido, uma vez que não existe na
legislação previdenciária permissivo legal que autorize citado benefício.
Quanto à aplicação dos juros, é mandatório o seu emprego de acordo com a
Súmula CARF no 4 , a qual estabelece que “ A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais.”
Saliente-se, por amor ao argumento, que o princípio pela busca da verdade
material ́sempre um guia nos votos desta relatora. Sabemos que o processo administrativo
sempre busca a descoberta da verdade material relativa aos fatos tributários. Tal princípio
decorre do princípio da legalidade e, também, do princípio da igualdade. Busca,
incessantemente, o convencimento da verdade que, hipoteticamente, esteja mais aproxima da
realidade dos fatos.
De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de ofício as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.
A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar a
harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.
A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.
A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
Fl. 2985
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.503 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37169.005381/2006-12

independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.
Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional da
celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.
Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos fatos e
do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.
Quanto aos demais pleitos e considerações, ratifico tudo o quanto exposto e
fundamentado pela DRJ na decisão de piso.
Desta feita, entendo que deve ser NEGADO PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário .

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de rejeitar as preliminares
levantadas e no mérito NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima
expostos
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 2986
DF CARF MF
Documento nato-digital